Tribunal: TJPA
Processo: 0812749-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812749-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIANA DA CONCEICAO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL NA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS, EM QUE FOI CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR, ALÉM DE MEDIDAS CAUTELARES, DESCUMPRIDAS PELA RÉ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema, todavia, não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido, pois, embora seja mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a hipótese revela situação excepcional, na medida em quea ré já fora agraciada com prisão domiciliar e medidas cautelares diversas em outro processo, em trâmite na Comarca de Eldorado de Carajás/PA, e ainda, assim, reiterou na prática delitiva.

4. Frise-se que, embora a afirmação do impetrante de que os filhos dependem de seus cuidados, e mesmo sendo dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
, como bem ressaltou o Juízo coator, as crianças estão em grave risco mesmo com a mãe em liberdade, dado que ela foi presa em comarca distinta da qual reside, tendo deixado-as aos cuidados de terceiros.

5. ORDEM DENEGADA por maioria, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RAIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800804-16.2020.8.14.0018.

Consta da
impetração
que a paciente
foi presa em flagrante no dia 18.12.2020
, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por supostamente ter praticado o crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.
Seu pedido de conversão em prisão domiciliar foi negado pelo Juízo
a quo
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, ante a
ilegalidade da antedita decisão,
visto que
a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, as quais dependem de seus constantes cuidados, e que estão sendo cuidadas por vizinhos, pois a paciente reside distante de seus parentes.

Afirma que tal condição dá ensejo ao
benefício da prisão domiciliar
, seguindo o entendimento do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Aduz que
não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
tendo sido, a custódia da paciente, determinada com base em meras suposições.

Assim, requer
seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente
, em favor da paciente, para determinar a imediata
expedição do alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
ou, ainda, a
substituição por prisão domiciliar.

Requer, desde já, a intimação para
sustentação oral
do feito.

Distribuído o
writ
em sede de
plantão judiciário
, a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves
concedeu a liminar pleiteada
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que a paciente está sendo investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas na comarca de Curionópolis e, ainda, por ter praticado, em tese, na mesma comarca, crime de corrupção ativa, sendo que os fatos em questão teriam ocorrido no dia 18.12.2020.

Informa que, em razão do fato narrado, a paciente teve a prisão em flagrante convertida em custódia preventiva pelo Juízo plantonista, o qual negou a substituição por prisão domiciliar, sustentando que ela já havia sido beneficiada anteriormente no bojo de outra ação penal (que tramita na comarca de Eldorado dos Carajás) e, mesmo assim, descumpriu as medidas cautelares fixadas, inclusive tendo se ausentado daquela comarca sem apresentar nenhuma justificativa. Os fundamentos que embasaram a decretação da custódia preventiva foram a garantia da ordem pública e a da aplicação da lei penal.

Assevera que, atualmente, os autos encontram-se aguardando o envio do inquérito policial, a fim de que o RMP possa oferecer denúncia.

Por fim, informa que a paciente responde criminalmente por tráfico de drogas na comarca de Eldorado dos Carajás (autos nº 0003165-94.2019.8.14.0108).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

Os autos retornaram a esta relatora originária, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nos documentos e nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 22.12.2020:

“(...) Durante a realização de ronda na PA 275, os policiais teriam avistado a flagranteada em atividade suspeita, pois a mesma já seria conhecida pela prática de tráfico de drogas, momento em que, foi promovida a abordagem e a busca pessoal, sendo encontrados em sua posse 100 gramas de substancia amarelada aparentando ser crack, além de uma bolsa com R$4.382,00 em espécie e um celular, a qual foi conduzida e apresentada perante a autoridade policial. (...)

Por não considerar adequado e suficiente à espécie a aplicação das medidas cautelas diversas da restrição de liberdade, passa-se ao exame dos requisitos da prisão preventiva.

Nosso ordenamento dispõe para os casos de recolhimento prisional provisório requisitos expressos e taxativos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, além da presença de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva e os indícios da autoria são incontestes em relação a acusada, uma vez que foi reconhecido pelas testemunhas e encontrado em sua posse 100 gramas de substância tóxica
.

Destaque-se que a quantidade de droga, o dinheiro e a forma de prisão demonstram a materialidade do tráfico.

No que tange aos requisitos subjetivos da prisão preventiva,
a atuação criminosa demonstra de forma nítida uma grave violação à ordem e paz públicas, sendo por si só motivo suficiente para restrição cautelar da liberdade, já que sua reiteração é constante nesta cidade.

Outrossim, é comum que as pessoas desta região estejam vinculadas ao distrito da culpa apenas por vínculos temporários e eventuais de contrato de trabalho, vivendo como verdadeiros migrantes entre os estados/cidades vizinhas, o que impede de forma contundente a aplicação da lei penal
.

Ademais a manifestação do membro do Ministério Público é deveras razoável e prudente, quando menciona que:

“
Demais disso, não custa repetir que a requerente já foi beneficiada com o recolhimento domiciliar em outra oportunidade (decisão anexo), além de outras medidas cautelares (sem contar que estava ausente da comarca, sem qualquer justificativa). Isso já é bastante para demonstrar o não cabimento da medida que a defesa requer, seja pelo desprezo da custodiada com as determinações jurisdicionais, seja porque demonstra a inocuidade do benefício requerido para cautela social, na espécie em exame
.”

Urge destacar que
as crianças da presa estão em grave risco mesmo com a mãe em liberdade, pois foi presa fora de casa tendo deixado crianças pequenas aos cuidados de terceiros
.

Entretanto, com a cautela necessária para garantir a proteção absoluta e integral das crianças, determino que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para manter os cuidados e a guarda das filhas menores, estas deverão ser abrigadas no abrigo institucional, servido esta mesma decisão como ofício e termo de abrigamento.

Ante o exposto, entendo que por estarem presentes os requisitos ensejadores previstos nos arts. 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DA INDICIADA

RAIANA DA CONCEICAO CARDOSO,
já qualificado(s) na comunicação policial.

Comunique-se ao Ministério Público, à Defesa, Delegado de Polícia e Conselheiros Tutelares. (...)”
(grifos nossos)

Da atenta leitura do r.
decisum,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que aquele Juízo decretou e manteve
a prisão preventiva da paciente em face da gravidade concreta do delito, portanto, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando, inclusive, que a paciente responde a processo criminal pelo mesmo delito ora apurado, no qual foi beneficiada com prisão domiciliar e outras medidas cautelares, tendo-as descumprido
.

O decreto de prisão preventiva
não merece reparo
.

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de fls. 22/24, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, a ré já fora agraciada com prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319, do CPB, em outro processo (n.º 0003165-94.2019.8.14.0108), em trâmite na Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, e, ainda assim,
reiterou na prática delitiva.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré denota possuir personalidade voltada para a prática de crimes
.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Frise-se que, embora a afirmação do impetrante de que os filhos dependem de seus cuidados, e mesmo sendo dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
, como bem ressaltou o Juízo coator, as crianças estão em grave risco mesmo com a mãe em liberdade, dado que ela foi presa em comarca distinta da qual reside, tendo deixado-as aos cuidados de terceiros, já que sequer possui parentes na cidade, conforme asseverado na impetração.

Nesse sentido, recente jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada para garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 3. O art. 318-A ao Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4.
A despeito da previsão contida nos incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, nada obsta que o julgador eleja, no caso analisado, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor
. 5.
Hipótese em que a Paciente é reincidente específica no crime de tráfico de drogas e possui outras anotações criminais pelo mesmo delito, além de haver confessado a prática do tráfico na presença da filha menor, o que demonstra que os seus filhos vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC 605.576/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020
)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO IDÊNTICO EM FEITO DIVERSO. 1.
Embora a Lei n. 13.769/2018 não mencione a possibilidade do indeferimento da prisão domiciliar (art. 318-A do CPP), em situações excepcionalíssimas (como circunstanciado no HC n. 143.641/SP), é possível ao Magistrado negar o benefício, notadamente na hipótese de descumprimento anterior do benefício, mediante reiteração na prática delitiva
, conclusão que advém da interpretação sistemática dos dispositivos que regulam as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o disposto no art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. 2.
Compreensão distinta implicaria a concessão de um salvo-conduto para a prática reiterada de crimes enquanto não formada a culpa, o que, além de desarrazoado, colide com o escopo da prisão domiciliar
que, enquanto medida cautelar alternativa, objetiva não só a proteção dos meios e fins do processo, como também da sociedade do risco de novas infrações penais. 3.
No caso, a paciente foi presa por sucessivas vezes, em flagrante, em um curto espaço de tempo, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que, na primeira, foi agraciada com a liberdade; na segunda, foi beneficiada com a prisão domiciliar; e, na terceira, foi determinada a conversão da prisão em preventiva. 4. Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar
. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 498.374/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019
)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE COM FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Resta inviável a concessão de prisão domiciliar para paciente que se encontra cumprindo execução provisória de pena decorrente de duas condenações por tráfico, sendo que, na primeira ação penal foi beneficiada com a substituição e voltou a traficar
. 2. Uma vez que Estudo Técnico realizado com as crianças apontou que elas não se encontram vulneráveis, que estão sob os cuidados da avó, apresentando boas condições de saúde e higiene e recebendo amparo financeiro e afetivo, com mais razão se mostra a decisão do juízo. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA - 4420788, 4420788, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 26-01-2021, Publicado em 29-01-2021
)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROVIMENTO. Hipótese excepcionalíssima constante no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº.: 146.641-SP do STF. Paciente com registro criminal pela suposta prática do crime de tortura. Reiteração da conduta delitiva no curso de liberdade provisória concedida anteriormente. Ineficácia das cautelares alternativas para coibir a inclinação criminosa da coacta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém (PA), 03 de dezembro de 2020. Des.ª VANIA FORTES BITAR Relatora (TJPA - 4120338, 4120338, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 01-12-2020, Publicado em 03-12-2020
)

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco da prisão domiciliar
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, cassando a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário,
determinando ao Juízo
a quo
que adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção das crianças, nos termos contidos no decreto cautelar, ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda dos filhos menores, estas deverão ser abrigadas em abrigo institucional, com as cautelas legais
e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2021